Tribunal: TJDFT
Processo: 0749243-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0749243-94.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LANNAH DE ALBUQUERQUE PUERTAS TOSCANO EMBARGADO: MARCY DE ALBUQUERQUE PUERTAS, ANDRE LUIS SOARES LACERDA D E S P A C H O Nos termos dos artigos 9o e 10o do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargante LANNAH DE ALBUQUERQUE PUERTAS TOSCANO acerca dos argumentos deduzidos em contrarrazões. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 23 de maio de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora